Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III e §1o, CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ART. 246, §1o DO CPC. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. PARCEIRO ELETRÔNICO NO PJE. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJe. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura-se abandono da causa quando ocorre a hipótese prevista expressamente no artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.

2. A não promoção de atos pelo autor durante 30 dias, após sua devida intimação pessoal para suprimento da falta em 5 dias, enseja a extinção do processo sem análise do mérito.

3. O art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/2006, diz que os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema Pje, ou mesmo de publicação no DJe.

4. A intimação realizada por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 43 do Provimento 12, do art. 246, §1o, do CPC, e do art. 5o, §6o, da lei 11.419/06, estando suprido o requisito da intimação pessoal para verificação do abandono da causa.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.